Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-12.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021087-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), SANDRA YUKIE YOSHIDA - CPF: 513.207.701-34 (AGRAVADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (AGRAVANTE), ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – REJEITADO - MÉRITO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE -
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021087-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA

AGRAVADA: SANDRA YUKIE YOSHIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por
TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA
(RECONVINTE) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior,
que nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 0002252- 59.2017.8.11.0046, ajuizado por
SANDRA YUKIE YOSHIDA
, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em face do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega que na origem foi interposta ação possessória por Sandra Yukie Yoshida em desfavor de Tulio Marcelo Denig Bandeira, que no mérito foi julgada procedente, nos termos do art. 487, I, CPC, para reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel discriminado na inicial.

Ressalta que
“a parte autora, ora agravada, requereu o cumprimento de sentença (67286013) tendo sido deferido pelo juízo a quo (81177780)”
(sic).

Aduz que “
diante disso, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (86414809), onde na oportunidade, requereu-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo sido rejeitada liminarmente a impugnação e indeferido o pedido a benesse da gratuidade da justiça”
(sic), o que motivou a interposição do presente recurso.

Ressalta estar em situação de hipossuficiência, e diz prevalecer
“a presunção de veracidade juris tantum da declaração de pobreza, que somente pode ser elidida diante da existência de prova em contrário, o que não se demonstra no presente caso, conforme previsão do Código de Processo Civil”
(sic).

Anota que
“a insuficiência de recursos não está ligada aos bens que a pessoa possui, mas sim de sua condição financeira momentânea. Desta forma, a lei não exige atestado de miserabilidade do agravante, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios" - Art. 98, CPC”
(sic).

Destaca que
“a possibilidade de suspensão processual nos termos ora pleiteados encontra previsão no art. 313, V, ‘a” do CPC”
(sic).

Explica que
“o suposto fato alegado pela agravada para a pretensão de Ação de Reintegração de Posse ora guerreada, se consubstancia em ato de má-fé. A agravada intentou a presente ação utilizando ardilosamente de má-fé, trazendo alegações e documentações falsos para induzir este juízo a erro, ao passo que tal outorgou procuração lavrada em cartório, onde passa poderes ao agravante”
(sic).

Discorre que
“a má-fé da agravada, resta evidente, quando tenta ludibriar o Juízo, anexando aos autos documentos falsos, e que não condizem com a área em questão. Sendo que a mesma oculta a realidade dos fatos, e simplesmente move o Poder Judiciário para induzi-lo a erro, não restando ao agravante outra escolha a não ser adotar a ação de n. 1000691-75.2020.8.11.0046, que se encontra em trâmite na Vara Cível da Comarca de Comodoro – Estado do Mato Grosso”
(sic).

Expõe que
“diante dos fatos que decorrem de a presente ação, a agravada juntou matrícula e na matrícula do imóvel anexada consta que uma pessoa através de substabelecimento, vendeu o imóvel para a agravada. Ocorre, Excelência, que esta pessoa é morta desde 1975, ou seja, impossível esta transação ter ocorrido, o que demonstra que o documento é falso!”
(sic).

Diz que “
conforme previsto no art. 315 do CPC, nestes casos, quando o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal”
(sic).

Com estes argumentos pugna pelo deferimento do benefício de gratuidade, bem como pela concessão do efeito suspensivo recursal.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/10/2023, por esta Relatoria (id. 184467204).

A agravada ofertou a contraminuta, onde aponta, em preliminar, que o agravante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual, pugna pelo seu não conhecimento, e no mérito, requer o desprovimento do recurso (Id.
188921658).

O agravante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, vez que o objeto recursal é referente ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 16/11/2023 ao dia 17/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a
agravada, em contrarrecursal, aponta, em preliminar, que o agravante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, por isso o agravo não merece ser conhecido.

Em que pese os argumentos expostos pela parte agravada, razão não lhe asiste, isso porque, o objeto da insurgência recursal exposta pelo recorrente, cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em face do agravante.

Desta forma, merece ser
rejeitada
a preliminar arguida pela agravada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SANDRA YUKIE YOSHIDA
ajuizou Ação de Reintegração de Posse nº 0002252- 59.2017.8.11.0046 em desfavor de
TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA,
onde a parte pleiteou, liminarmente, a reintegração na posse de uma área rural (denominado Fazenda Entre Rios, situado na Gleba Padronal), com área total de 1.213,0000 Ha (Um mil duzentos e treze hectares), no Município de Comodoro, em razão da parte requerida ter invadido seu imóvel.

Disse que ao buscar informações com os seus vizinhos, tomou conhecimento de que seu imóvel estava invadido por grileiros e que segundo informação, o esbulhador trata-se de Túlio Marcelo Denig Bandeira, e que o mesmo é mandante de uma organização, que praticam esses crimes de invasão de terras na região. Ao final, requereu liminarmente sua restituição na posse do imóvel.

Conforme se extrai do Id. 51076216, a Ação de Reintegração de Posse foi julgada procedente para reintegrar definitivamente a Autora/Exequente na posse do imóvel rural, sendo o Réu/Executado condenado ao pagamento da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além das custas e despesas processuais. O Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor já o arbitrado. Além disso, o Executado já havia sido condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento) do valor da causa.

Em sede de cumprimento de sentença, a agravada/exequente requereu a execução da sentença, a fim de que fosse expedido o mandado definitivo da reintegração da posse e a intimação do executado para se abster de praticar quaisquer atos que violem os direitos da exequente. Além disso pleiteou-se a intimação do devedor quanto ao pagamento de R$ 86.147,87 (oitenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), atualizados até 30/03/2021.

O executado/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 86414809) requerendo a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a suspensão do processo com fundamento no art. 313, inciso V “a”, e art. 315 do CPC.

O juízo “a quo” rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e indeferiu o pedido de justiça gratuita,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Chama-se impugnação o meio de defesa a ser exercitado pelo executado nas execuções fundadas em título executivo judicial, tendo procedimento próprio, que não se confunde com o dos embargos à execução, mecanismo reservado, pela norma processual civil, para a defesa do executado nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial.

Compulsando os autos, verifico que o executado não apresentou qualquer matéria defensiva contida no art. 525, §1º, CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita superveniente por ausência de comprovação. (...)” (Id. 125458351 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta estar em situação de hipossuficiência, e diz prevalecer
“a presunção de veracidade juris tantum da declaração de pobreza, que somente pode ser elidida diante da existência de prova em contrário, o que não se demonstra no presente caso, conforme previsão do Código de Processo Civil”
(sic).

Anota que
“a insuficiência de recursos não está ligada aos bens que a pessoa possui, mas sim de sua condição financeira momentânea. Desta forma, a lei não exige atestado de miserabilidade do agravante, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios" - Art. 98, CPC”
(sic).

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, de acordo com os documentos acostados nos autos, não demonstram a hipossuficiência do recorrente.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravante apenas reedita os argumentos já deduzidos no recurso de apelação, e no agravo interno, já julgados, reafirmando tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Ocorre que, a arguição de hipossuficiência financeira já foi rechaçada pela decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (Id. 27849989), após segura análise aos documentos trazidos pelo agravante para comprovar a alegada hipossuficiência.

Além disso, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada e e
m razão dos contornos deste julgado, intime-se o recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023